Tribunal: TJMT
Processo: 0009723-64.2013.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009723-64.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SALETE CONCEICAO MAIA MIOTO - CPF: 361.560.601-97 (APELANTE), SILVAN AURI BERTONCELLO - CPF: 373.266.270-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA

- SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (
STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ)

De se manter a sentença que
reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa
ad causam
da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SALETE CONCEIÇÃO MAIA MIOTO
contra a sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos Morais
(Código 188417) ajuizada em face de
OI S/A
, que reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa
ad causam
da parte autora, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. Custas e as despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa pela requerente, observando-se que a demandante possui o benefício da justiça gratuita.

Sustenta que possui legitimidade para propor a presente ação, pois apenas utiliza o comercial do número do telefone de representante comercial em nome da empresa do marido Florestal Agrícolas e Rodoviários Ltda.

Aduz que o telefone contratado está em seu nome e não em nome da empresa, nem em nome de outrem, sendo, portanto, legítima.

Assevera que o
decisum
deve ser anulado, tendo em vista o flagrante desrespeito aos princípios do Direito Civil, à legislação processual civil, na prática dos atos processuais.

Argumenta que não possui faturas em aberto sem pagamento, por serem quitadas com débito em conta corrente, bem como não há notificação extrajudicial de cobrança em face desta, não justificando a suspensão de serviço de telefonia.

No mais, defende o necessário reexame e a consequente anulação da sentença, por contrariar o direito da recorrente, requerendo seja conhecido e provido o recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso nos ID’s nº 96768475, 96768476 e 96768477.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, a requerente/apelante
SALEITE CONCEIÇÃO MAIA MIOTO
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos Morais
(Código
188417) em face de
OI S/A.

Em sua inicial, aduziu ter contratado com a empresa requerida o fornecimento de serviços de telefonia para o número (66) 3515-0548 e que os pagamentos das faturas ocorreriam por meio de débito automático, identificado pelo número 501.057.093-5.

Asseverou que no dia 01/06/2013, o serviço de telefonia fora suspenso até o dia 11/06/2013, causando suspensão indevida de comunicação por ato ilícito da requerida, deixando-a impossibilitada de receber e originar chamadas, bem como demais serviços de transferência de dados e informações.

Relatou que mesmo reiterando a informação de inexistência de faturas em atraso, vez que os pagamentos eram feitos mediante débito automático, o corte indevido da linha telefônica perdurou até o dia 11/06/2013, impedindo as chances de reais de alinhamento e fechamento de negócios.

Afirmou que ao procurar atendimento para solucionar o engano de forma administrativa, foi avisada de que a ativação da linha somente ocorreria se o pagamento da fatura em atraso fosse efetuado. Novamente, em contato com a requerida, esta analisou a situação e reconhecendo o erro, informou que a religação seria feita em até 2 dias, restabelecendo a linha no dia 11/06/2013.

Enfatizou que tal fato gerou inúmeros constrangimentos de má pagadora perante os clientes, bem como grande perda, pois deixou de atender de 15 a 20 clientes novos e ou tradicionais antigos por dia e o seu prejuízo em 11 dias de paralisação, perfaz o valor de R$ 136.970,50 (cento e trinta e seis mil novecentos e setenta reais e cinquenta centavos).

Ao final requereu a procedência do pedido quanto à indenização por perdas e danos morais sofridos no valor de R$ 136.970,50 (cento e trinta e seis mil novecentos e setenta reais e cinquenta centavos), e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. Walter Tomaz da Costa,
reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa
ad causam
da parte autora, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Ao analisar os autos, o juiz
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa da autora/recorrente à pretensão de ingressar com a ação indenizatória, evidenciando flagrante ausência de condição da ação, por ser a autora sócia da pessoa jurídica em questão.

Deveras, a sentença não merece qualquer reforma, pois se encontra em perfeita harmonia com julgado do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que
“Já decidiu este Tribunal, em caso de cujo julgamento participei, que, "de todo modo, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial,
a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios
.
Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade
" (trecho da ementa do acórdão proferido do AgRg no Ag n. 935.206/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no DJ de 25.2.2008).”
g.n.

Vejamos a ementa do citado julgado do STJ:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. CONTRATO DE LICENÇA DEUSO DE MARCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA POSTULAR DIREITO DECORRENTE DE PACTO CELEBRADO COM A SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 2. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso
,
o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa
. 3.
Hipótese em que o sócio tem interesse meramente econômico, faltando-lhe interesse jurídico a defender.
4. Recurso especial provido. Processo extinto sem julgamento demérito.”

(STJ - REsp: 1188151 AM 2010/0058567-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2012
)
g.n.

Com efeito, de acordo com o artigo 18 do CPC/15 “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

O Código Civil em seu artigo 985 prevê que:

“
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150)
”.

No caso em tela, não fosse suficiente a peça inicial descrever que o suposto dano sofrido pela autora é decorrente da suspensão e posterior corte do fornecimento de serviços de telefonia, os documentos acostados sugerem que a linha telefônica em questão está vinculada à empresa
Florestal Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltd
a
(ID nº 96767994 – fls. 23/32). Vejamos:

Com efeito, restou evidente que os prejuízos narrados pela autora, conforme
prints
de “ordens de serviços” e assim pleiteado no valor de R$ 136.970,50 (cento e trinta e seis mil novecentos e setenta reais e cinquenta centavos) são da pessoa jurídica
Florestal Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda.

Ademais, em consulta ao site da Receita Federal, tem-se que a empresa Florestal Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda possui natureza jurídica “206-2 – Sociedade Empresária Limitada”, sendo

a Sra. SALETE CONCEIÇÃO MAIA MIOTO, ora autora/apelante, sócia da pessoa jurídica em questão.

De acordo com as anotações de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
“tanto o que propõe quanto aquele que em face de quem se propõe a ação devem ser partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo
" (Arruda Alvim, Tratado 1, 239)”.

Desse modo, ainda que incontroverso que o serviço de telefonia foi contratado pela autora/apelante (ID nº 96767994 – fls. 22), sendo o patrimônio da pessoa jurídica atingido, devido à falta de serviço de telefonia e 11 (onze) dias de paralisação, deixando de atender clientes, conforme narrado pela autora, cabe a ela (pessoa jurídica) buscar a reparação dos danos, direito este que não se estende aos seus sócios.

Nesse contexto, a autora, em nome próprio, como pessoa física, não tem legitimidade para postular os prejuízos em nome da pessoa jurídica.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA FÍSICA PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS SOFRIDOS POR PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
. Os prejuízos sofridos apontados pelo autor em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica, assim como a unidade consumidora em questão, estão vinculados à Serraria da qual o autor é sócio proprietário. Nesse contexto, o autor, em nome próprio, como pessoa física, não tem legitimidade para postular os prejuízos em nome da pessoa jurídica. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE ATIVA, DE OFÍCIO, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO. (
Apelação Cível, Nº 70083123851, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 17-02-2020) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
ILEGITIMIDADE ATIVA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA É SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – SÓCIO–PROPRIETÁRIO POSTULA EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – PESSOA FÍSICA NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO CUJO INTERESSE É DA PESSOA JURÍDICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO EXTINTA NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC.
O artigo 985 do Código Civil estabelece que "a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos". Com isso, o sócio proprietário não têm legitimidade em propor ação em nome próprio referente a créditos pertencentes à empresa, pois conforme dispõe o artigo 18 do CPC, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

(
TJ-MS - AC: 08040792820148120021 MS 0804079-28.2014.8.12.0021, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 25/04/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2018) g.n.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE CONTROLE DE CRÉDITO DE DADOS DE EMPRESA.
AÇÃO MOVIDA PELA SÓCIA QUE, EM NOME PRÓPRIO, POSTULOU DIREITO À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS
. ILEGITIMIDADE DE PARTE NÃO AFASTADA. 1. Recurso interposto contra a r. sentença que julgou extinta a ação indenizatória, na medida em que a autora está pleiteando em nome próprio direito alheio. 2.
Hipótese em que a autora buscou em seu nome a reparação pelos danos decorrentes de inserção supostamente indevida em cadastros de inadimplentes, quando o titular do invocado direito é a empresa da qual é sócia, de tal sorte que, reconhecida a ilegitimidade de parte para a causa, deve ser mantida a r. sentença de extinção
. 3. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 01901941120108260000 SP 0190194-11.2010.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 08/10/2013, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2013) g.n.

Assim, de se manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
da autora, ora recorrente, para propor ação de reparação de danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC/15, ficando sua exigibilidade suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021